Tribunal: TJES
Processo: 0000738-21.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000738-21.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. OBJETO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA GARANTIA DA SAÚDE PÚBLICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES DESTINADAS À REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS A SER IDENTIFICADA EM FASE DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE AUTORIZE A INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As razões recursais são suficientes para atacar os fundamentos da r. sentença recorrida, porquanto deles não se dissociaram, e permitiram perfeitamente o exercício do contraditório, assim como a compreensão do julgador quanto ao motivo da irresignação. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada.

2. A atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

3. As medidas pleiteadas demandam planejamento e exigem destinação orçamentária de recursos públicos, os quais são finitos. É por essa razão que o Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo, se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

4. Somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais.

5. Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas.

6. No caso dos autos, não restou evidenciada uma omissão do ente público ora apelante ou situação extremamente gravosa que imponha a intervenção do Poder Judiciário, haja vista que, tal como consignado na própria petição inicial, em consonância com o que foi apurado em sede de inquérito civil, “apesar das dificuldades estruturais existentes, o Conselho Municipal de Saúde deste Município tem desempenhado sua missão com êxito, acompanhando e monitorando as políticas públicas de saúde”.

7. A própria inicial também noticia que foi gerado um relatório pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, constatando a ausência de local adequado para o funcionamento do Conselho, impedindo a organização administrativa, e que o Município já havia informado que estava se mobilizando para resolver essa situação.

8. O Conselho Municipal de Saúde do Município de São José do Calçado foi criado pela Lei Municipal nº 742/91, com função precípua de analisar e fiscalizar a atividades e ações na área de saúde, a qual estava sendo cumprida, apesar da ausência de espaço próprio a partir da mudança de espaço físico ocorrida em 2014, constando dos autos as cópias das convocações para as reuniões do Conselho que estavam acontecendo na Câmara Municipal e vários documentos indicativos do pleno funcionamento do Conselho e cumprimento dos seus deveres.

9. Nesse contexto, não cabe ao Judiciário impor a implementação de uma estrutura física para o Conselho Municipal de Saúde, sendo que, pelo que se depreende dos autos, não houve omissão do ente público quanto à infraestrutura, mas malsucedidas tentativas de composição quanto ao espaço definitivo do Conselho, que também não obstaram as suas reuniões, as quais continuaram a acontecer, assim como as atividades fiscalizatórias.

10. A omissão na execução das atividades dos Conselhos de Saúde Estadual, Municipal e do Distrito Federal pode ensejar a transferência da administração dos recursos do fundo de saúde para outro ente (Estado ou União), conforme artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.142/1990 (quinta diretriz da Resolução nº 554/2017 do Conselho Nacional de Saúde – fl. 88), sendo que o Município é o maior prejudicado por não garantir o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, seja pela infraestrutura, seja pela inobservância das demais diretrizes legais (como a ausência de autonomia orçamentária, também prevista no relatório de auditoria).

11. Acerca da ausência da Ouvidoria Municipal do SUS, não há nenhuma documentação nos autos que demonstre situação que imponha a intervenção do Poder Judiciário, sendo que há canal aberto de escuta das reivindicações, denúncias, sugestões e também elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população (Ouvidoria Municipal), cabendo ao ente público definir a conveniência e oportunidade na criação de um órgão específico municipal para ouvidoria da saúde pública.

12. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, consigna-se que as razões recursais são suficientes para atacar os fundamentos da r. sentença recorrida, porquanto deles não se dissociaram, e permitiram perfeitamente o exercício do contraditório pelo apelado e a compreensão deste julgador quanto ao motivo da irresignação, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões.

É como voto.

DO OBJETO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. sentença (fls. 787/788) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos da “
ação civil pública para garantia da saúde pública com pedido de tutela antecipada
” ajuizada em desfavor dele pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido contido na inicial e, confirmando a tutela de urgência, condenou a municipalidade a implementar as medidas estruturantes destinadas à regularização do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e implementação da Ouvidoria do SUS municipal, a serem identificadas em fase de cumprimento de sentença.

O apelante, nas razões de fls. 796/816, sustenta que: 1) o pedido é juridicamente impossível, pois o Judiciário não pode determinar ao Poder Público a execução de determinada política pública, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes; 2) a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da Administração Pública; 3) embora a pretensão do apelado seja “
revestida de relevância social, não pode ser acolhida sob o prisma estritamente jurídico, por razões cumuladas, a saber: (i) o direito ao controle social e à participação popular no desenvolvimento de políticas públicas não pode ser entendido como absoluto em um contexto de recursos limitados; e (ii) os princípios jurídicos constitucionais não permitem que dele se extraiam direitos subjetivos, i.e., não possuem eficácia simétrica, e entendimento contrário viola os limites da própria metodologia do direito”
(fl. 810); 4)
“quando a escassez de recursos para satisfazer a demanda não for fruto da escolha de atividades não prioritárias pelo Administrador Público, mas sim decorrente da real insuficiência de recursos, a ser cabalmente demonstrada pelo Poder Público, caracteriza-se, assim, situação limítrofe a qual não cabe o Poder Judiciário se imiscuir, sendo plenamente possível opor a reserva do possível à pretensão alegada”
(fl. 813); 5)
“a sentença recorrida determinou ao Município de São José do Calçado, sem qualquer previsão orçamentária, a prática de atos que garantam meios estruturais, orçamentários e de pessoal para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de São José do Calçado e da Ouvidoria Municipal do SUS”
(fl. 815); 6)
“a mera disponibilidade orçamentária (autorização da despesa na Lei Orçamentária Anual) não autoriza, de plano, a realização da despesa, que as normas de responsabilidade fiscal exigem também a disponibilidade financeira”
(fl. 816).

Em resposta, o apelado assinala que a estruturação do Conselho Municipal de Saúde (com todos os pedidos especificados) não está no campo da discricionariedade administrativa, decorrendo de imposição constitucional e legal, sendo parte estruturante do SUS.

Considerando o deslinde do agravo de instrumento nº 0000450-39.2019.8.08.0046 (despacho do evento 5254166), julgado prejudicado após o Município ter noticiado o cumprimento da decisão agravada e reafirmado o desinteresse no julgamento do recurso, foi oportunizado ao apelante informar a atual situação do Conselho Municipal de Saúde e da Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde, justificando o interesse no julgamento do presente apelo, contudo, o ente público não se manifestou.

Em seguida, a douta Procuradoria exarou parecer no evento 6829509, pela manutenção da sentença, destacando que
“
a implementação de estrutura física e de pessoal para garantir o pleno funcionamento e desenvolvimento do Conselho Municipal de Saúde não está no campo da discricionariedade administrativa, mas sim é imposta pela lei para garantir a efetividade da participação social na formulação e fiscalização das políticas públicas atinentes à saúde, o que autoriza o autoriza o Poder Judiciário a intervir para suprir o vazio deixado pelo Administrador Público no que se refere à implementação desses deveres”.

Inicialmente, registra-se que o Ministério Público Estadual ingressou em juízo com “ação civil pública para garantia da saúde pública com pedido de tutela antecipada”, afirmando que, em sede de inquérito civil, ficou apurada “a omissão do Município em adequar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e implementar a Ouvidoria Municipal do SUS”, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que o Município de São José do Calçado providenciasse a estrutura física para o Conselho Municipal de Saúde, discriminada na inicial, bem como que criasse e implementasse a Ouvidoria Municipal para atender usuários do SUS, incluindo na previsão orçamentária de 2019 (ano subsequente ao ajuizamento da presente demanda) as receitas referentes ao imóvel para sediar definitivamente o Conselho Municipal de Saúde, observadas as exigências legais (fls. 09/09vº).

A tutela provisória de urgência foi concedida parcialmente, determinando que a municipalidade providenciasse, no prazo de 180 dias, uma estrutura física e de pessoal para o Conselho Municipal de Saúde nos termos pleiteados na peça vestibular, e criasse e implementasse a Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde (fls. 318/320).

O julgador de origem entendeu comprovada, de plano, “a carência de estrutura física para o Conselho Municipal de Saúde desta comarca, conforme emerge do termo de auditoria de fls.54 e do ofício de fls.61, que consigna que desde setembro de 2014, o referido órgão não possui sede física”, bem como destacou que “não foi implementada até o presente momento a Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde, conforme infere-se da documentação coligida pelo próprio Requerido às fls.272, no qual consta ofício do Exmo. Prefeito, datado de outubro de 2018, que registra que já estão sendo adotadas as providências para sua implementação”.

Nesse contexto, “considerando que a participação popular na gestão do Sistema Único de Saúde é diretriz constitucional, repristinada no âmbito ordinário pela lei 8.142/90 e nesta comarca pela Lei Municipal 742/91”, identificou a probabilidade do direito, bem como o risco de dano aos direitos transindividuais dos usuários do SUS nesta comarca decorrente da irregularidade no funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e ausência de Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde.

A decisão foi atacada por agravo de instrumento, o qual, contudo, como dito, foi julgado prejudicado após a municipalidade afirmar que “
vem tomando as providências necessárias voltadas para o atendimento do objeto da demanda ajuizada perante o Juízo de piso
”, declarando expressamente sua falta de interesse no exame do mérito recursal (agravo de instrumento nº 0000450-39.2019.8.08.0046 – fls. 790/791).

Em contestação, reconhecidamente intempestiva, mas sem incidência dos efeitos materiais da revelia ante a indisponibilidade do interesse público (fl. 334), a municipalidade registrou que “não há provas nos autos de que a não implementação das medidas pelo ente político coloca em risco a integridade, a eficácia e a efetividade de direitos declarados no âmbito da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional”, e que “a definição de políticas públicas é competência cometida constitucionalmente ao Poder Executivo, de forma que é este quem decide, diante de dados concretos e das receitas disponíveis, quais são as prioridades das suas ações” (fl. 325).

O juízo de origem, em julgamento antecipado da lide, acolheu a pretensão autoral, condenando o Município “a implementar as medidas estruturantes destinadas à regularização do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e implementação da Ouvidoria do SUS neste município”, destacando que
“eventual modificação do quadro ora coligido, mormente em se considerando a modificação de Administração Municipal, bem como as medidas destinadas a sua estruturação, serão matérias a serem objeto de cognição e debate na fase de cumprimento de sentença”
.

Ocorre que a atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.

As medidas pleiteadas demandam planejamento e exigem destinação orçamentária de recursos públicos, os quais são finitos. É por essa razão que o Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo, se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

Somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais.

Consoante ensinamento doutrinário, “
a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas não pode transformar-se
em regra e não pode implicar substituição da discricionariedade administrativa e da própria discricionariedade do legislador pela discricionariedade do juiz
”
1
.

Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas.

No caso dos autos, não restou evidenciada uma omissão do ente público ora apelante ou situação extremamente gravosa que imponha a intervenção do Poder Judiciário, haja vista que, tal como consignado na própria petição inicial, em consonância com o que foi apurado em sede de inquérito civil, “apesar das dificuldades estruturais existentes,
o Conselho Municipal de Saúde deste Município tem desempenhado sua missão com êxito, acompanhando e monitorando as políticas públicas de saúde
” (fl. 02-vº).

A própria inicial também noticia que foi gerado um relatório pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, constatando a ausência de local adequado para o funcionamento do Conselho, impedindo a organização administrativa, e que o Município já havia informado que estava se mobilizando para resolver essa situação (fls. 02-vº/03).

O inquérito civil instaurado para apurar suposta violação de direito concernente ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde no Município de São José do Calçado está instruído com: a listagem da composição (até então atual) do Conselho Municipal (fls. 18/19); a Resolução nº 013/2017 que aprova o edital de convocação das eleições para o triênio 2017/2019 do Conselho Municipal de Saúde de São José do Calçado (fls. 21/23); o Regimento Interno do Conselho Municipal (fls. 24/41); a Resolução nº 017/2013 que aprova o Regimento Interno (fls. 42); os ofícios de 2016 e 2017 sobre o decreto de alteração/atualização do regimento interno (fls. 43/47); a Resolução nº 015/2016 aprovando a realização de inventário de bens móveis, equipamentos e documentos do Conselho Municipal antes de realizar mudança (fls. 48); o ofício relativo aos pertences não encontrados (fl. 49); a manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social no sentido de que apenas fora disponibilizada sala para uso coletivo dos Conselhos Municipais (fl. 50); o relatório da auditoria nº 17421 do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (fls. 53/57-vº e fls. 63-vº); e, por fim, com a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (fls. 65/67).

Destaca-se que a auditoria realizada em 2017, evidencia que as reuniões do Conselho Municipal de Saúde de São José do Calçado estavam acontecendo desde 2014 em locais cedidos, sendo que, na ocasião, o CMS reunia-se na Câmara dos Vereadores, após malsucedida tentativa de locação de imóvel, em razão do Poder Executivo não ter concordado com as propostas de aluguel apresentadas pelo Conselho, e deste também não ter aceitado o espaço ofertado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, por apontada dificuldade de acesso pelos conselheiros (fl. 56).

Anota-se que o Secretário Municipal de Saúde, que assumiu o cargo em 01/11/2017, destacou no ofício dirigido à Procuradoria da República, em meados de 2018, que o
“Município já disponibilizou local para as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, contudo, a suposta Presidente não aceitou alegando ser distante do Centro, devendo ser esclarecido que nossa Cidade é pequena e o prédio onde funcionam Secretarias de Obras e de Agricultura, IDAF, Sindicato Patronal Rural e outros, é totalmente adequado”
(fl. 291-vº).

O Conselho Municipal de Saúde do Município de São José do Calçado foi criado pela Lei Municipal nº 742/91, com função precípua de analisar e fiscalizar a atividades e ações na área de saúde (fls. 76/77), a qual estava sendo cumprida, apesar da ausência de espaço próprio a partir da mudança de espaço físico ocorrida em 2014, constando dos autos as cópias das convocações para as reuniões do Conselho que estavam acontecendo na Câmara Municipal (fls. 91/106) e vários documentos indicativos do pleno funcionamento do Conselho e cumprimento dos seus deveres (fls. 119/145 e 148/161).

Nesse contexto, não cabe ao Judiciário impor a implementação de uma estrutura física para o Conselho Municipal de Saúde, sendo que, pelo que se depreende dos autos, não houve omissão do ente público quanto à infraestrutura, mas malsucedidas tentativas de composição quanto ao espaço definitivo do Conselho, que também não obstaram as suas reuniões, as quais continuaram a acontecer, assim como as atividades fiscalizatórias.

Vale lembrar que a omissão na execução das atividades dos Conselhos de Saúde Estadual, Municipal e do Distrito Federal pode ensejar a transferência da administração dos recursos do fundo de saúde para outro ente (Estado ou União), conforme artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.142/1990 (quinta diretriz da Resolução nº 554/2017 do Conselho Nacional de Saúde – fl. 88), sendo que o Município é o maior prejudicado por não garantir o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, seja pela infraestrutura, seja pela inobservância das demais diretrizes legais (como a ausência de autonomia orçamentária, também prevista no relatório de auditoria).

Acerca da ausência da Ouvidoria Municipal do SUS, não há nenhuma documentação nos autos que demonstre situação que imponha a intervenção do Poder Judiciário, valendo consignar que há canal aberto de escuta das reivindicações, denúncias, sugestões e também elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população (Ouvidoria Municipal), cabendo ao ente público definir a conveniência e oportunidade na criação de um órgão específico municipal para ouvidoria da saúde pública.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas ou honorários (art. 18 da Lei nº 7.347/1985).

É como voto.

1
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)